Tribunal: TJMT
Processo: 1003436-63.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003436-63.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0002-65 (RECORRENTE), PEDRO GUILHERME MARQUES CARLOS PRATES - CPF: 451.617.218-63 (ADVOGADO), RAFAEL GONCALVES FERREIRA - CPF: 017.722.571-84 (RECORRIDO), MARIANA DE SOUZA LEANDRO - CPF: 041.609.071-05 (ADVOGADO), PAULIANNY ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 040.526.731-23 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE – ALEGAÇÃO DE REALOCAÇÃO EM ÔNIBUS DE CATEGORIA INFERIOR – PRETENSÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE DIVERGÊNCIA E CONTRADIÇÃO NAS PROVAS JUNTADAS PELOS PROMOVENTES - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA ALEGADA REALOCAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE PERMISSÃO PARA REALIZAR O TRECHO DA VIAGEM CONTRATADA – JUNTADA DE BOLETIM DE VIAGEM E DECLARAÇÃO DO MOTORISTA –AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação pelos promoventes da alegada realocação em ônibus de categoria inferior, sobretudo diante das divergências nos bilhetes apresentados e pelas provas acostadas pela promovida de que realizou a viagem normalmente, inexiste prova de falha na prestação do serviço, razão pela qual a pretensão deve ser julgada improcedente.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil opino pelo
JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE
dos pedidos iniciais e o faço para:

CONDENAR a Reclamada a pagar aos Autores a importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada reclamante,
a título dos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC , a partir da prolação desta sentença (Súmula 362, STJ) bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês como marco inicial a citação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que os fatos narrados pelos promoventes não condizem com a verdade, que não realocou os recorridos em outra empresa como alegam, uma vez que a viagem reclamada ocorreu regularmente.

Afiança a recorrente que juntou o mapa de viagem, que contém a discriminação dos passageiros que adquiriram passagem para esta viagem, o itinerário percorrido e que juntou o termo de declaração do motorista e os documentos de viagem, chamados “relatórios”, que são confeccionados pelos motoristas, que comprova que a viagem ocorreu normalmente e, conforme o mapa de viagem anexo, 17 passageiros embarcaram na cidade de Goiânia/GO.

Argumentou que os documentos juntados pelos promoventes são contraditórios, porquanto os horários não batem e não comprovam as alegações dos promovente e que os recorridos mentiram sobre os fatos, pois, a recorrente não os realocou para outra empresa, uma vez que a viagem ocorreu normalmente.

Alegou ausência de ato ilícito, bem como a inexistência de dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial condenando os recorridos em multa por litigância de má-fé.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, os promoventes alegam que adquiriram passagens de ônibus da empresa promovida na categoria executiva para viagem a ser realizada no dia 21/05/2019 referente ao trecho Goiânia/GO - Várzea Grande/MT com saída às 18:25h.

Entretanto, afirmaram que no dia 21/05/2019, dia marcado para retorno para Cidade – Várzea Grande-MT, foram impedidos de embarcar, uma vez que o ônibus da frota da empresa Andorinha S/A, não possuía autorização para operar a viagem para o destino final e que foram realocados em ônibus de outra companhia (expresso maia), com apenas categoria convencional de modo que pleiteiam a reparação por danos morais e materiais.

A promovida contesta os fatos, afirmando que não há dever de indenizar, pois a viagem inicialmente adquirida pelos requerentes realizou-se normalmente, e que os autores não foram realocados em ônibus da empresa Expresso Maia, bem como que em relação as passagens apresentadas pelos promoventes, há inconsistências nas datas e horários de emissão/viagem.

Pois bem.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, consoante passo a demonstrar.

Há contradição entre as provas apresentadas pelos promoventes.

Explico.

Verifico que os bilhetes de passagens dos promoventes da empresa promovida para viagem no dia 21/05/2019 referente ao trecho Goiânia/GO - Várzea Grande/MT com saída às 18:25h, foram emitidos/impressos às 16:08 h do dia 21/05/2019.

Já os bilhetes de outra empresa (Expresso Maia) para onde os promoventes teriam sido supostamente remanejados foram emitidos/impressos em 11/05/2019, às 19:47h.

Verifico que nas passagens de outra empresa (Expresso Maia) consta o trecho Goiânia/GO – São Luís de Montes Belos/GO com saída às 15:30 do dia 21/05/2019 e, ainda consta outro bilhete referente ao trecho São Luís de Montes Belos/GO – Várzea Grande/MT com embarque/saída para as 18:35h do dia 21/05/2019.

Dessa forma verifico contradição nas alegações dos promoventes de que foram impedidos de embarcar e realocados para outra empresa, posto que as passagens relativas a outra empresa (Expresso Maia), foram emitidas em data anterior (11/05/2019) da data dos fatos (21/05/2019).

Verifico que não se sustenta a tese dos promoventes que foram realocados em outra empresa no momento do embarque, pois conforme prova dos autos, não haveria como a promovida realocar passageiros com embarque às 18:25 para uma Empresa que o embarque fora realizado em momento anterior, às 15:30h.

Ainda, a promovida juntou em sede de contestação prova que possui permissão para realizar a linha adquirida, juntou boletim de viagem com a descrição do nome dos passageiros que adquiriram as passagens, bem como que houve embarque na cidade de Goiânia, e, ainda, juntou termo de declaração do motorista que realizou a viagem em 21/05/2019 no itinerário adquirido pelos promoventes.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação pelos promoventes de que houve a alegada realocação em ônibus de categoria inferior, sobretudo pelas contradições constatadas nas alegações e documentação e pelo fato da promovida ter comprovado que realizou a viagem normalmente na data e horário contratados, inexiste prova de falha na prestação do serviço, razão pela qual a pretensão deve ser julgada improcedente.

Necessária, pois, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a inexistência de ato ilícito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021